Tribunal: TJDFT
Processo: 0765129-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANVISA. PADRONIZADO. SUS. NÃO PADRONIZADO AO CASO CLÍNICO DO AUTOR. RITUXIMABE 500MG. RITUXIMABE 100MG. CASO CLÍNICO. LINFOMA DO MANTO EC IVA (CIO: C85). JULGAMENTO 1234.
1. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS, 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas.
2. A Primeira Seção do STJ fixou a seguinte tese: “a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.
3. O Tribunal Pleno do STF, por unanimidade, referendou a decisão liminar proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes em 17/4/2023, que estabeleceu os seguintes parâmetros para a atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do RE 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral do STF):“(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.”
4. Em 16/9/2024, o Tribunal Pleno do STF apreciou o Tema 1234 da repercussão geral e, quanto à competência fixou a seguinte tese: "1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.